Tribunal: TJDFT
Processo: 0005028-35.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005028-35.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA EM DESFAVOR DO DF. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. ART. 66 DA LEP. FISCALIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS E DE MEDIDAS DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. INTERDIÇÃO E APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA CASSADA. 1 – Nos termos dos artigos 23 da LOJDF e 66 da Lei de Execuções Penais, ao Juiz da Execução Penal incumbe não apenas a coordenação e supervisão do cumprimento da pena ou medida de segurança fixada para cada sentenciado individualmente, como também a fiscalização e adoção de providências para o funcionamento do estabelecimento prisional em condições adequadas (o que contempla a estrutura física da instituição, condições de higiene, saúde, integridade física dos presos/internos, acesso à assistência jurídica, oportunidades de recuperação e reinserção social, etc.), detendo competência para interditar o presídio que esteja funcionando em situação precária ou com inobservância à Lei de Execução Penal e promover a apuração de responsabilidades pelas irregularidades. 2 – Sendo claro o objetivo do Ministério Público de, com o ajuizamento da Ação Civil Pública, regularizar as condições de cumprimento das medidas de segurança na modalidade internação no âmbito do Distrito Federal, garantindo o seu cumprimento em ambiente adequado e hígido, a matéria encontra relação direta com a competência do Juiz da Execução Penal de fiscalizar e garantir o funcionamento da instituição prisional e de internação por medida de segurança em condições adequadas, motivo pelo qual a competência especializada e absoluta da Vara de Execuções Penais, em razão da matéria, deve prevalecer sobre a competência da Vara da Fazenda Pública, em razão da pessoa. Preliminar acolhida. Remessa Oficial e Apelação Cível providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 65 e 278, todos do Código de Processo Civil, 66 da Lei 7.210/1984, e 23 da Lei 11.697/2008, argumentando que o recorrido ajuizou a ação perante uma Vara de Fazenda Pública e, após sobrevir sentença desfavorável, suscitou a incompetência do Juízo Fazendário e a competência da Vara de Execuções Criminais. Afirma que a nulidade da competência deveria ter sido alegada na primeira oportunidade em que coubesse à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, bem como que, tendo em vista o reconhecimento da competência concorrente entre as Varas, deveria ter sido aplicado o princípio da perpetuação da jurisdição. Acrescenta que a competência para a fiscalização e interdição dos estabelecimentos prisionais atribuídos aos juízes da execução penal tem natureza administrativa e, portanto, não exclui a possibilidade de o Parquet ajuizar ações civis públicas em casos com o presente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, 65 e 278, todos do Código de Processo Civil, 66 da Lei 7.210/1984, e 23 da Lei 11.697/2008. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025